Tribunal: TJDFT
Processo: 0752681-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciado que o embargante, em tese, devia responder pelos débitos tributários do imóvel e, consequentemente, deu causa à execução fiscal e aos respectivos embargos, deve assumir o pagamento das verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade e expressa previsão do art. 90 do CPC.

2. Apelação conhecida e não provida.